Tribunal: STF
Processo: RE 89612
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO SEM OFENSA AO ART. 153,
PAR 22, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NEM INFRINGENCIA AO ART. 27 DO
DECRETO-LEI N. 3.365, DE 1941. NÃO CONFIGURADO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.